Tribunal: TJMT
Processo: 1047666-34.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047666-34.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FABIANO PEREIRA ALMEIDA DO AMARAL - CPF: 090.334.117-41 (APELANTE), JOAO PACHECO TEIXEIRA NETO - CPF: 066.905.123-39 (ADVOGADO), BRUNO MIGUEL COSTA FELISBERTO - CPF: 843.711.023-87 (ADVOGADO), THALITA FARIA RIBEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 013.087.131-18 (APELADO), VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - CPF: 036.173.061-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: PARCIALMENTE ACOLHIDA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA: REJEITADAS. DEMAIS PRELIMINARES: REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO TABELIÃO PARA RESPONDER POR DANOS MORAIS. REGULARIDADE FORMAL DO ATO NOTARIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença, que, nos autos de Ação Anulatória de Protesto c/c Indenização por Danos Morais, julgou procedentes os pedidos para: (i) declarar a inexigibilidade dos débitos constantes de protestos impugnados, confirmando a tutela de urgência anteriormente concedida; e (ii) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, com juros pela Taxa Selic a partir da citação, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o tabelião possui legitimidade passiva para responder por danos morais decorrentes de ato notarial praticado por delegação estatal; (ii) estabelecer se a competência para julgamento da ação seria da Vara da Fazenda Pública, em razão da responsabilidade atribuída ao Estado; (iii) verificar a existência de interesse de agir e adequação da via eleita para anular protestos; e (iv) determinar a validade do protesto à luz do cumprimento do dever legal de intimação prévia do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O tabelião, por atuar como delegatário de serviço público, não possui legitimidade passiva para responder diretamente por pedido de indenização por danos morais decorrente de atos praticados no exercício da função delegada, nos termos do art. 37, §6o, da CF/1988 e das teses firmadas nos Temas 777 e 940 do STF.

4. A ilegitimidade passiva reconhecida quanto ao pedido de indenização não se estende à obrigação de fazer voltada à sustação ou cancelamento de protestos, pois o delegatário é o responsável direto pela prática do ato notarial e pela obediência a determinações judiciais relativas à sua formalidade.

5. A incompetência absoluta do Juízo cível é afastada, pois a controvérsia remanescente trata exclusivamente da regularidade formal de protestos, não havendo lide direta contra o Estado.

6. O interesse de agir e a adequação da via eleita estão presentes, pois não há exigência legal de prévio esgotamento da via administrativa para ajuizamento da ação que visa controlar judicialmente a legalidade do ato notarial, especialmente quando se questiona a ausência de intimação prévia do devedor.

7. A intimação prévia do devedor é requisito legal essencial à validade do protesto, de acordo com os arts. 14 e 15 da Lei no 9.492/1997, incumbindo ao tabelião comprovar a regularidade do procedimento, ônus do qual não se desincumbiu nos autos.

8. Diante da ausência de comprovação da intimação, o protesto mostra-se irregular, impondo-se sua sustação como consequência jurídica necessária da inobservância do requisito legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O tabelião não possui legitimidade passiva para responder diretamente por pedido de indenização por danos morais decorrente de atos praticados no exercício da atividade notarial delegada, cabendo tal responsabilidade ao Estado.

2.

A obrigação de fazer relativa à sustação de protesto pode ser dirigida diretamente ao tabelião, responsável pela prática do ato e cumprimento de decisões judiciais sobre sua regularidade formal.

3.

O ajuizamento de ação anulatória de protesto é medida adequada e revela interesse de agir quando se questiona a ausência de intimação prévia do devedor, independentemente de prévia tentativa administrativa.

4.

A ausência de comprovação da intimação prévia do devedor torna o protesto irregular, ensejando sua anulação judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6o; CPC, arts. 373, II; 485, VI; 86; 85, §14; Lei no 9.492/1997, arts. 14 e 15.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 777; STF, Tema 940;
TJMT, Apelação Cível 0000930-47.2015.8.11.0022, Rel. Des. Sebastiao De Arruda Almeida, Data de j. 06/12/2025, 5a Câmara de Direito Privado.

R E L A T Ó R I O

RAC 1047666-34.2024.8.11.0041

FABIANO PEREIRA ALMEIDA DO AMARAL X THALITA FARIA RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por FABIANO PEREIRA ALMEIDA DO AMARAL, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatória de Protesto c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por THALITA FARIA RIBEIRO DO NASCIMENTO, julgou procedentes os pedidos para: (i) confirmar a tutela de urgência e declarar a inexigibilidade dos débitos referentes a determinados protestos; e (ii) condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00, acrescidos da Taxa Selic a partir da citação, além de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação (Id. 337508423).

Inconformado, o requerido interpôs o presente recurso (Id. 337508425), no qual alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que os atos impugnados foram praticados no exercício da atividade notarial por delegação do Poder Público, sendo aplicáveis os Temas no 777 e no 940 do Supremo Tribunal Federal, que atribuem ao Estado a responsabilidade objetiva por danos decorrentes de atos de tabeliães e registradores, assegurado apenas o direito de regresso.

Sustenta, ainda, a incompetência absoluta do Juízo de origem, defendendo que a demanda deveria tramitar perante a Vara da Fazenda Pública, por envolver responsabilidade do Estado.

Alega, também, a ausência de interesse de agir, sob o fundamento de que a parte autora poderia ter buscado solução administrativa junto aos apresentantes dos títulos ou promovido o cancelamento extrajudicial dos protestos, bem como a inadequação da via eleita, por entender que eventual discussão sobre a validade dos débitos deveria ser direcionada aos credores, e não ao tabelião.

No mérito, o apelante sustenta a inexistência de ato ilícito, afirmando que sua atuação limitou-se ao cumprimento dos deveres legais previstos na Lei no 9.492/1997, inexistindo prova de falha na prestação do serviço notarial ou de dano moral indenizável, pugnando, ao final, pela reforma integral da sentença.

Não foram apresentadas contrarrazões ao presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

(da ilegitimidade passiva e da incompetência absoluta do juízo)

Eminentes pares:

Como relatado, o apelante suscita, em sede preliminar, sua ilegitimidade passiva e, por consequência, a incompetência absoluta do Juízo de origem, sustentando que os atos impugnados foram praticados no exercício da atividade notarial por delegação do Poder Público, razão pela qual eventual responsabilidade civil decorrente de tais atos deveria ser atribuída exclusivamente ao Estado, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal e dos Temas no 777 e no 940 do Supremo Tribunal Federal, o que atrairia a competência das Varas da Fazenda Pública.

Com efeito, a jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que o Estado responde objetivamente pelos danos causados por tabeliães e registradores no exercício da função delegada, assegurado o direito de regresso em caso de dolo ou culpa (Tema no 777), bem como que a ação indenizatória deve ser ajuizada contra o ente estatal, sendo parte ilegítima o autor direto do ato (Tema no 940).

À luz dessas teses, assiste razão parcial ao apelante quanto ao pedido de indenização por danos morais, uma vez que o tabelião, na condição de delegatário do serviço público notarial, não possui legitimidade passiva para responder diretamente por pretensão indenizatória fundada em ato praticado no exercício da delegação, impondo-se, nessa parte, a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Todavia, tal orientação não afasta a legitimidade passiva do tabelião quanto ao pedido de obrigação de fazer, notadamente aquele voltado à sustação ou cancelamento de protestos, porquanto o delegatário é o agente responsável pela prática do ato notarial e pelo cumprimento de eventual determinação judicial que incida sobre a regularidade formal do serviço.

Nesse sentido, este eg. TJMT assim já decidiu:

“
APELANTE: EDISON LUIS CAVALCANTI GARCIA APELADO: TOMIO ABIRU EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VENDA FRAUDULENTA DE IMÓVEL. FALSIFICAÇÃO DOCUMENTAL COMPROVADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DESFAVOR DO TABELIÃO. PEDIDO DE NULIDADE DA ESCRITURA PÚBLICA EM DESFAVOR DOS ADQUIRIENTES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO TABELIÃO. ART. 37, § 6o, DA CF/1988 E TEMAS N.o 777 E 940 DO STF. ART. 71-F DO PROVIMENTO N.o 176/2024 DO CNJ. LEGITIMIDADE DO ESTADO QUANTO AOS DANOS MORAIS. LEGITIMIDADE DO TABELIÃO APENAS PARA EVENTUAL AÇÃO REGRESSIVA. PRELIMINAR ACOLHIDA. PROVIMENTO PARCIAL PARA EXTINGUIR O FEITO QUANTO AO PEDIDO DE DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUANTO À DETERMINAÇÃO DE NULIDADE DA ESCRITURA PÚBLICA EM DESFAVOR DOS ADQUIRENTES DO IMÓVEL. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por tabelião demandado em ação indenizatória cumulada com pedido de anulação de escritura pública de compra e venda de imóvel rural, na qual o autor alega ter sido vítima de venda fraudulenta, com lavratura de escritura com base em documentos falsificados, postulando a condenação do tabelião ao pagamento de indenização por danos morais, bem como a declaração de nulidade da escritura pública e dos atos registrais subsequentes em desfavor dos adquirentes do bem.

2. Sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para anular a escritura e condenar, solidariamente, tabelião e compradores ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Definir (i) se o tabelião titular é parte legítima para responder diretamente, no polo passivo, por indenização por danos morais decorrentes de ato notarial praticado na serventia sob sua responsabilidade; e (ii) se, acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva quanto ao pedido indenizatório, subsiste a declaração de nulidade da escritura pública de compra e venda e dos atos dela derivados em desfavor dos adquirentes, que não interpuseram recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. À luz do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, e da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n .o 777, com Repercussão Geral, o Estado responde objetivamente pelos danos causados a terceiros por atos de tabeliães e registradores oficiais no exercício de suas funções, assegurado o direito de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa, por se tratar de agentes públicos que atuam em nome do Estado.

5. Ademais, o Tema n.o 940 do STF consolidou que a ação indenizatória por danos causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo parte ilegítima o autor direto do ato, assegurando-se a ação regressiva nos casos de dolo ou culpa, orientação que se aplica aos delegatários de serventias extrajudiciais, considerados prepostos do Estado na prestação do serviço público notarial e registral.

6. O art. 71-F do Provimento n.o 176/2024 do CNJ reforça que o delegatário, interino ou substituto, atua como preposto do Estado, submetendo-se ao regime de direito público, o que corrobora a conclusão de que a responsabilidade civil direta, em demandas indenizatórias decorrentes de atos notariais, recai sobre o ente estatal, cabendo ao notário apenas eventual responsabilização em sede de ação regressiva.

7. No caso concreto, o pedido de indenização por danos morais foi formulado exclusivamente em face do tabelião, circunstância que, em consonância com os Temas n.o 777 e 940 do STF e com o art. 71-F do Provimento n. o 176/2024 do CNJ, impõe o reconhecimento da ilegitimidade passiva do apelante quanto ao pleito indenizatório, com a consequente extinção do processo, sem resolução de mérito, nessa parte.

8. Quanto ao pedido de anulação da escritura pública de compra e venda e dos atos registrais dela decorrentes, a sentença reconheceu a ocorrência de fraude grosseira na alienação do imóvel, com utilização de documentos falsos e assinatura inautêntica, declarando a nulidade da escritura e dos atos subsequentes em desfavor dos adquirentes, que foram incluídos no polo passivo e não interpuseram recurso, tampouco houve insurgência específica do apelante quanto à declaração de nulidade, limitando-se sua irresignação à responsabilidade indenizatória, de modo que deve ser mantida, integralmente, a decisão de anulação.

IV . DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do tabelião apelante e extinguir o processo, sem resolução de mérito, quanto ao pedido de indenização por danos morais formulado em seu desfavor, mantendo-se, no mais, a sentença que declarou a nulidade da escritura pública de compra e venda e de todos os atos registrais dela decorrentes em desfavor dos adquirentes do imóvel.

Teses de julgamento:

“Nas ações indenizatórias por danos decorrentes de atos notariais, a responsabilidade civil direta é do Estado, à luz do art. 37, § 6o, da Constituição Federal e dos Temas n .o 777 e 940 do STF, sendo o tabelião parte ilegítima para figurar no polo passivo, cabendo-lhe apenas eventual responsabilização em ação regressiva.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; Provimento CNJ n.o 176/2024, art . 71-F.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 842.846/SC (Tema 777), Pleno; STF, RE 1.027 .633/PR (Tema 940), Pleno; TJMT, ED 1001594-16.2018.8.11 .0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/11/2025; TJAC - Apelação Cível: 07134281120178010001 Rio Branco, Relator.: Des. Júnior Alberto, Data de Julgamento: 04/02/2025; TJSP - Apelação Cível: 00278705720098260405 Osasco, Relator.: Augusto Rezende, Data de Julgamento: 28/01/2025; TJMS - Apelação Cível: 08021707020228120020 Rio Brilhante, Relator .: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 16/04/2025
.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00009304720158110022, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 06/12/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2025)

Nessa medida, afastada a legitimidade passiva apenas em relação ao pedido indenizatório, resta esvaziada a alegação de incompetência absoluta do Juízo de origem.

Isso porque a controvérsia remanescente possui natureza eminentemente cível, não se formando lide direta contra o Estado, nem se discutindo, nesta ação, responsabilidade civil estatal, circunstância que afasta a competência das Varas da Fazenda Pública.

Assim,
ACOLHO PARCIALMENTE
a preliminar de ilegitimidade passiva, apenas quanto ao pedido de indenização por danos morais, extinguindo-se o processo, sem resolução do mérito, nessa parte, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil; e
REJEITO
a preliminar de incompetência absoluta do Juízo, mantendo-se a competência do Juízo cível para apreciação do pedido de obrigação de fazer.

É como voto.

VOTO PRELIMINAR

(da ausência de interesse de agir e da inadequação da via eleita)

Eminentes pares:

Ainda em preliminar, o apelante alega a ausência de interesse de agir e a inadequação da via eleita, sustentando, em síntese, que a parte autora deveria ter buscado previamente solução administrativa junto aos apresentantes dos títulos ou promovido o cancelamento extrajudicial dos protestos mediante o pagamento das custas cartorárias, bem como que eventual discussão acerca da validade ou exigibilidade dos débitos deveria ser dirigida diretamente aos credores, e não por meio de ação ajuizada contra o tabelião.

As preliminares não merecem acolhimento.

O interesse de agir decorre da necessidade e da utilidade da tutela jurisdicional, presentes quando a parte afirma a existência de lesão ou ameaça a direito e busca provimento judicial apto a afastá-la, inexistindo, no ordenamento jurídico, exigência de prévio esgotamento da via administrativa como condição para o ajuizamento da demanda.

No caso dos autos, conforme se extrai da petição inicial, a controvérsia não se limita à validade do crédito ou à exigibilidade dos débitos, mas recai, sobretudo, sobre a regularidade formal dos protestos, em especial quanto ao cumprimento do dever legal de intimação prévia do devedor, obrigação que incumbe ao tabelião, nos termos dos arts. 14 e 15 da Lei no 9.492/1997.

Nessa perspectiva, a ação ajuizada revela-se necessária e adequada para o controle jurisdicional da legalidade do ato notarial, sendo irrelevante a possibilidade de cancelamento administrativo ou a eventual discussão paralela com os credores, circunstâncias que não afastam o interesse processual nem tornam inadequada a via eleita.

REJEITO
, portanto, as preliminares.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

Superadas as preliminares, passa-se à análise do mérito recursal.

Como relatado, na origem, trata-se de ação anulatória de protesto cumulada com indenização por danos morais, na qual a parte autora atribuiu ao requerido a prática de protestos sem a observância do dever legal de intimação prévia do devedor. A sentença reconheceu a irregularidade dos protestos e, além de determinar sua sustação, condenou o tabelião ao pagamento de indenização por danos morais.

A controvérsia devolvida a esta instância, no ponto remanescente, restringe-se à manutenção da obrigação de fazer consistente na sustação/anulação dos protestos, uma vez que a pretensão indenizatória foi afastada em razão do reconhecimento da ilegitimidade passiva do apelante para responder por danos morais.

Nos termos dos arts. 14 e 15 da Lei no 9.492/1997, a intimação prévia do devedor constitui requisito essencial à validade do protesto, incumbindo ao tabelião, como delegatário do serviço público notarial, adotar as providências necessárias para assegurar a efetiva ciência do devedor acerca do apontamento realizado, bem como manter prova idônea do meio de intimação utilizado, inclusive para fins de eventual controle judicial.

No caso concreto, embora o apelante sustente ter observado os trâmites legais, não há nos autos comprovação suficiente de que a parte autora foi validamente intimada acerca dos protestos lavrados em seu nome.

Não se verifica juntada de aviso de recebimento, protocolo de entrega, comprovação de intimação pessoal ou editalícia, esta última admitida apenas nas hipóteses expressamente previstas em lei. Tal circunstância atrai a incidência do art. 373, II, do Código de Processo Civil, uma vez que incumbia ao requerido demonstrar a regularidade do procedimento adotado, ônus do qual não se desincumbiu.

Ressalte-se que a presente análise não se confunde com a discussão acerca da existência, validade ou exigibilidade dos débitos, tampouco com eventual responsabilidade dos apresentantes dos títulos.

O controle jurisdicional exercido nestes autos limita-se à regularidade formal do ato notarial, especificamente quanto ao cumprimento do dever legal de intimação, providência que se insere no âmbito de atuação direta do tabelião e cuja inobservância compromete a própria higidez do protesto.

Diante da ausência de comprovação da intimação prévia, resta caracterizada a irregularidade do procedimento, impondo-se a manutenção da medida de sustação/anulação dos protestos, como consequência jurídica necessária da inobservância de requisito legal indispensável.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, apenas para reconhecer a ilegitimidade passiva do apelante quanto ao pedido de indenização por danos morais, extinguindo-se o processo, sem resolução do mérito, nessa parte, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil; mantendo-se a sentença quanto à obrigação de fazer, consistente na sustação/anulação dos protestos questionados, em razão da irregularidade do procedimento notarial, ante a ausência de comprovação da intimação prévia do devedor.

Em razão do provimento parcial do recurso, reconhece-se a sucumbência recíproca, nos termos do art. 86 do Código de Processo Civil, rateando-se as custas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, bem como fixando-se os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, devidos por cada parte ao advogado da parte adversa, na mesma proporção de seu decaimento, vedada qualquer forma de compensação, nos termos do art. 85, §14, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026